Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Pretensão defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva. Ausência de interesse recursal. Réu absolvido na outra ação penal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Bens subtraídos com valor superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes. Causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior (CP, art. 16). Não cabimento. Coisas restituídas à vítima após o recebimento da denúncia. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa dos antecedentes afastada. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Manutenção. Crime cometido no local de trabalho do réu. Facilidade de acesso à área restrita de hospital e aos bens da vítima. Pena privativa de liberdade redimensionada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.